Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME PSICOTÉCNICO. NOVA REALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E SUSPENSÃO DA MULTA COMINATÓRIA DO ART. 537 DO CPC (ASTREINTES). CONSEQUÊNCIA LÓGICA.
1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil nas hipóteses em que, embora sucinta, a decisão relata as circunstâncias mais relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que a motivaram e soluciona a questão posta em juízo.
2. Os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC são devidos no cumprimento definitivo de sentenças que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, não incidindo naquelas que estabeleçam obrigação de fazer.
3. O art. 537, § 1°, do CPC permite ao juiz “de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la”.
4. A suspensão da multa cominatória é consequência lógica da prorrogação do prazo concedido ao executado para cumprir a obrigação de fazer, pois, nesse caso, não há inadimplemento.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.